Tribunal: CARF
Processo: 14041.720129/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720129/2018-01
ACÓRDÃO
2102-004.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASILIA COMPRA E VENDA DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PESSOA FÍSICA. FALTA DE LEGITIMIDADE
DA PESSOA JURÍDICA.
Considera-se não impugnada a matéria na qual os responsáveis solidários
não apresentaram pessoalmente peça recursal, pois a pessoa jurídica
carece de legitimidade para pleitear em nome próprio direito da pessoa
física. Estando ausente o interesse recursal, mostra-se imprópria a
pretensão de se questionar a responsabilidade tributária imputada a
terceiros, mesmo que integrante do quadro societário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. VALIDADE DO LANÇAMENTO. SÚMULA CARF no
77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%. NORMA MAIS
BENÉFICA.
A multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, em razão norma
mais benéfica.
MULTA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720129/2018-01
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de
ofício qualificada a 100%, em face da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Fernando Gomes
Favacho (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 10-64.546 - 6a
Turma da DRJ/POA, de 26 de março de 2019 (fls. 252 a 263), que julgou a Impugnação
Improcedente e manteve o crédito tributário exigido.
Foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
a) contribuições previdenciárias da empresa incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados (competências 01/2013 a 13/2016) e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços (competências 01/2013 a 12/2013, 01/2014 a 12/2014, 01/2015 a 12/2015 e
01/2016 a 12/2016), e das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho -GILRAT, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados (competências
01/2013 a 13/2016);
b) contribuições destinadas a terceiros, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados (competências 01/2013 a 13/2016);
De acordo com o Relatório Fiscal (folhas 66 a 82), a empresa BRASÍLIA COMPRA E
VENDA DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA. era optante pelo Simples Nacional, desde 01/07/2007, e
foi excluída deste regime por meio do Ato Declaratório Executivo no 20, de 30 de abril de 2018,
publicado no Diário Oficial da União, de 08/05/2018.
A exclusão do regime simplificado (processo administrativo no 10166.722290/2018-
44) foi amparada nos seguintes motivos:
a) os sócios do sujeito passivo também integram o quadro societário de outras
pessoas jurídicas com fins lucrativos, na condição de sócios-administradores;
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720129/2018-01
3
b) os sócios participam com mais de 10% (dez por cento) do capital social de
outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar no 123/2006, com
receita bruta global superior ao limite permitido;
c) falta de comunicação obrigatória à Secretaria da Receita Federal do Brasil da
sua exclusão, por ter incorrido em situações de supressão do referido
regime jurídico;
d) prática reiterada de infração à Lei Complementar no 123 de 14/12/2006.
De acordo com a recorrente (folha 347), o Despacho de Encaminhamento emitido
pela DICAT-DRF-BSB-DF em 28/11/2018 (fl. 64 do processo no 10166.722290/2018-44) atestou o
transcurso de prazo sem manifestação do interessado, ocasião em que se consolidou
administrativamente a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Diante da exclusão do Simples Nacional, foi efetuado o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias e destinadas a outras entidades e fundos (competências 01/2013 a
13/2016).
A base de cálculo foi obtida da declaração do sujeito passivo nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
O lançamento foi efetuado com a multa qualificada de 150% prevista no artigo 44, §
1o, da Lei no 9.430/1996. A autoridade tributária identificou que o sujeito passivo vinha incorrendo
reiteradamente, desde 2012, em hipóteses de exclusão do Simples Nacional e, por conseguinte,
beneficiando-se indevidamente de tratamento jurídico diferenciado ao enquadrar-se de forma
fraudulenta como optante pelo regime diferenciado.
Em razão da declaração falsa, o sujeito passivo deixou de recolher as contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e as contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
confessando como devidas apenas as contribuições previdenciárias de responsabilidade dos
segurados empregados.
Os sócios-administradores JAIR VITORINO e MARIA BENEDITA VITORINO LIBERATTI
foram chamados a responder solidariamente pelo crédito tributário constituído, com base no
artigo 124, I, e no artigo 135, III, ambos do CTN.
Cientificado dos presentes Autos de Infração, em 01/08/2018 (fl. 155 1 157),
somente o sujeito passivo apresentou, em 27/08/2018, impugnação (fls. 164 a 189), alegando em
síntese:
1) a atribuição de corresponsabilidade aos sócios é ilegal;
2) no que diz respeito à sócia Maria Benedita Vitorino Liberatti, as empresas
em que atua como sócia-administradora têm ramos distintos; a sua
atuação nas duas empresas não viola nenhum dos dispositivos da Lei
Complementar no 123/2006; não há que se falar em sujeição passiva por
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720129/2018-01
4
responsabilidade tributária, pois não se enquadra nas hipóteses de
impedimento à atuação em empresa distinta;
3) não se trata de responsabilidade solidária, mas sim pessoal, ou seja, que
não tem o condão de atingir pessoa diversa da que, supostamente,
praticou ato com excesso de poderes ou infringiu lei, contrato social ou
estatuto, o que não é o caso de Maria Benedita Vitorino Liberatti;
4) o simples exercício de função de gerência à época dos fatos geradores,
sem ter infringido, no âmbito pessoal, nenhuma lei, não é suficiente para
caracterizar a responsabilidade solidária de Maria Benedita Vitorino
Liberatti;
5) o redirecionamento da pretensão executiva aos sócios, conforme
determina o artigo 135, do CTN, depende da comprovação de que estes
agiram com excesso de poder ou infração à lei;
6) ainda que Jair Vitorino seja sócio administrador de outra empresa, com
receita bruta global superior ao teto do Simples Nacional, tal empresa
jamais participou do regime tributário diferenciado e favorecido,
recolhendo há mais de quinze anos contribuições previdenciárias. A
empresa Capital Indústria e Comércio de Produtos Recicláveis Ltda. foi
constituída anos antes da criação da Lei Complementar no 123/2006,
quando sequer existia a norma de vedação;
7) deve ser declarada a ilegalidade da imputação da responsabilidade
solidária dos sócios, utilizada como arrimo da cobrança, uma vez que
devidamente
demonstrada
a
ilegalidade
da
imputação
de
corresponsabilidade aos sócios da autuada, haja vista a não comprovação
pelo Fisco que atuaram nos moldes do artigo 135, do CTN, o que deveria
estar materializado nos Autos de Infração, que buscam a constituição do
crédito tributário;
8) a empresa não pode ser executada e responsabilizada por uma
responsabilidade
pessoal
de
um
dos
sócios-administradores. A
responsabilidade do artigo 135 do CTN é pessoal, e não solidária ou
subsidiária, e seus efeitos devem restringir-se, de forma exclusiva, à
pessoa física do sócio;
9) a partir do momento em que o Auto de Infração deve se voltar de forma
exclusiva aos sócios administradores, ante a pessoalidade da
responsabilidade do artigo 135 do CTN, além da obrigação em face do
crédito tributário, a empresa não deveria ser excluída do Simples
Nacional;
10) não foi mencionado em qual dos artigos previstos no § 1o do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996 o caso em tela estaria enquadrado, presumindo a
incidência da prática de ato que se caracteriza como uma das hipóteses
dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/1964;
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720129/2018-01
5
11) a multa aplicada é confiscatória, uma vez que, além de desproporcional, é
inconstitucional;
12) em
nenhum
momento
deixou
de
recolher
as
contribuições
previdenciárias de seus funcionários, não havendo que se falar em
sonegação ou fraude;
13) deve ser expurgada do débito as multas aplicadas sobre os créditos
lançados e glosados, e reduzido o percentual ao patamar razoável de 20%,
conforme determina o § 2o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, ou
qualquer outro percentual que obedeça aos princípios constitucionais
brasileiros.
O Acórdão 10-64.546 - 6a Turma da DRJ/POA, de 26 de março de 2019 (fls. 252 a
263), teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte não tem legitimidade para apresentar impugnação em nome do
responsável solidário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa aplicada de acordo com as disposições da legislação que rege a matéria
não pode ser reduzida ou cancelada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo, juntamente com os
responsáveis solidários JAIR VITORINO e MARIA BENEDITA VITORINO LIBERATTI, interpuseram
Recurso Voluntário (fls. 342a 387) nos seguintes termos:
a) ainda que na qualificação da Impugnação não conste expressamente o nome
dos sócios, sujeito passivos solidários, não há que se falar em ilegitimidade
desses, haja vista que impugnação foi assinada pelos sujeitos passivos
solidários, inclusive tendo sido juntado a defesa os documentos pessoais de
ambos, além de seus nomes constarem no corpo da impugnação.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720129/2018-01
6
b) Preliminar de nulidade uma vez que o Auto de Infração ocorreu antes
mesmo da exclusão definitiva da empresa do Simples Nacional, o
lançamento veste-se de completa nulidade, por vício formal, haja vista que
não foi observado o rito administrativo para tanto.
c) ilegalidade da imputação da responsabilidade solidária dos sócios, utilizada
como arrimo da cobrança, uma vez que devidamente demonstrada a
ilegalidade da imputação de corresponsabilidade aos sócios da autuada, haja
vista a não comprovação pelo Fisco que atuaram nos moldes do artigo 135,
do CTN, o que deveria estar materializado nos autos do Auto de Infração,
que buscam a constituição do crédito tributário.
d) o Auto de Infração voltar-se de forma exclusiva aos sócios-administradores,
ante a pessoalidade da responsabilidade do art. 135 do CTN, além da
obrigação em face do crédito tributário, a empresa não deveria ser excluída
do Simples Nacional.
e) Aplicação da multa de 150% de forma completamente arbitrária,
presumindo a incidência da prática de ato que se caracteriza uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64; e
f) Caracterização de confisco da multa aplicada, uma vez que, além de
desproporcional, é inconstitucional.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1) Preliminar
1.1)
Da não apresentação de impugnação dos responsáveis solidários
A recorrente alega que ainda que na qualificação da Impugnação não conste
expressamente o nome dos sócios, sujeito passivos solidários, não há que se falar em ilegitimidade
desses, haja vista que impugnação foi assinada pelos sujeitos passivos solidários, inclusive tendo
sido juntado a defesa os documentos pessoais de ambos, além de seus nomes constarem no corpo
da impugnação.
Pois bem.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720129/2018-01
7
De acordo com a decisão de piso (folhas 259 a 260), a empresa BRASÍLIA COMPRA E
VENDA DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA. não é parte legítima para representar os sócios Jair
Vitorino e Maria Benedita Vitorino Liberatti em seus interesses. Por este motivo, não foram
conhecidas as suas razões apresentadas no sentido de questionar a responsabilidade tributária
imputada a terceiros.
Com respaldo no art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto me
reportado à referida decisão no que tange à ausência de impugnação dos responsáveis solidários:
A impugnação juntada aos autos, ainda que subscrita por seus sócios
administradores, foi interposta exclusivamente pela empresa Brasília Compra e
Venda de Produtos Recicláveis Ltda., como se observa no seu início:
BRASÍLIA COMPRA E VENDA DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, estabelecida no Setor SCIA Quadra 09, Conjunto 01, Parte ‘A’,
Cidade Estrutural, Brasília/DF, CEP 71.250-810, devidamente inscrito no CNPJ sob
o no 15.000.708/0001-10, inconformada com a aludida exclusão do Simples
Nacional, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art.
15 do Dec. 70.235/72, interpor IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA contra o Auto de
Infração em epígrafe, pelos fatos e fundamentos a seguir:
Conforme se verifica dos documentos juntados às fls. 156 e 157 dos autos, os
sujeitos passivos solidários Jair Vitorino e Maria Benedita Vitorino Liberatti
tiveram ciência do lançamento em 01/08/2018 sem, contudo, apresentar
impugnação.
Havendo pluralidade de sujeitos no polo passivo do lançamento tributário, cada
um deve defender-se da exigência fiscal em nome próprio, quer pessoalmente,
quer por meio de representante legal constituído nos autos por competente
instrumento de mandato.
Neste caso, não tendo os interessados se manifestado nos autos, não cabe à
empresa autuada agir em seu interesse, ainda que sejam estes os seus sócios.
É oportuno transcrever, nesse sentido, excerto do voto vencedor proferido pela
3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, acórdão no
1103-000.849, relativo ao processo no 10980.006840/2009-90, que tratou do
assunto:
Na trilha do que esta Terceira Turma Ordinária da Primeira Câmara recentemente
decidiu, também por maioria, no acórdão no 1103-000.834, de 09/04/13, falece
legitimidade ao contribuinte para pleitear em nome próprio direito alheio.
Estando ausente o interesse recursal, mostra-se imprópria a pretensão de se
questionar a responsabilidade tributária imputada a terceiros, ainda que
pertencentes a mesmo grupo ou com quadro societário comum. Na
oportunidade, frisou-se:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720129/2018-01
8
“[...] Isto porque, dentre os requisitos da impugnação contidos no já mencionado
art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, consta, expressamente, como inciso II, a
necessária menção à qualificação do impugnante [destaque acrescido]:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Também do Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, extrai-se que para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e
legitimidade (art. 3o). E mais: que ninguém poderá pleitear, em nome próprio,
direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6o).
Desse modo, em caso de pluralidade de sujeitos no polo passivo do lançamento
tributário, cada qual poderá defender-se em nome próprio da exigência fiscal
assim constituída, quer pessoalmente quer por meio de representante
regularmente constituído nos autos, por competente instrumento de mandato.”
Acrescente-se que inexiste nos autos instrumento que confira poderes para que
os sujeitos passivos indiretos possam ser representados pelo contribuinte.
Por tais razões, voto do sentido de não conhecer das alegações do recorrente
quanto à responsabilidade tributária das demais pessoas indicadas pela
fiscalização.
A empresa Brasília Compra e Venda de Produtos Recicláveis Ltda. não é parte
legítima para representar os sócios Jair Vitorino e Maria Benedita Vitorino
Liberatti em seus interesses. Por este motivo, não se conhece de suas razões
apresentadas no sentido de questionar a responsabilidade tributária imputada a
terceiros.
Claramente, a peça de Impugnação é feita pela pessoa jurídica. O Sr. JAIR VITORINO
e a Sr. MARIA BENEDITA VITORINO LIBERATTI assinam como representantes da pessoa jurídica e
não como pessoas físicas responsáveis solidárias.
A pessoa jurídica carece de legitimidade para pleitear em nome próprio direito da
pessoa física. Estando ausente o interesse recursal, mostra-se imprópria a pretensão de se
questionar a responsabilidade tributária imputada a terceiros, mesmo que integrante do quadro
societário.
Se a pessoa física não apresentou Impugnação não poderá apresentar alegações em
Recurso Voluntário.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720129/2018-01
9
Vale destacar que o início da Impugnação é completamente diferente do Recurso
Voluntário, onde corretamente as pessoas físicas aparecem como recorrentes.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente e deixo de analisar as razões
apresentadas no sentido de questionar a responsabilidade tributária imputada a terceiros.
1.2)
Da nulidade do Lançamento
A recorrente alega nulidade do lançamento, uma vez que o Auto de Infração
ocorreu antes mesmo da exclusão definitiva da empresa do Simples Nacional, o lançamento veste-
se de completa nulidade, por vício formal, haja vista que não foi observado o rito administrativo
para tanto.
Importante destacar que não serão analisadas as alegações que digam respeito à
exclusão do Simples Nacional, que tramitou no processo administrativo no 10166.722290/2018-
44, e se consolidou por meio do Ato Declaratório Executivo no 20, de 30 de abril de 2018.
Quanto possibilidade lançamento de ofício de créditos tributários mesmo diante da
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples, existe
posicionamento sumulado vinculante no âmbito do CARF a respeito:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, não assiste razão à recorrente.
2) Mérito
2.1) Da Multa Qualificada
Quanto à qualificação da multa, a recorrente alega que não foi mencionado em qual
dos artigos previstos no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 o caso em tela estaria enquadrado,
presumindo a incidência da prática de ato que se caracteriza como uma das hipóteses dos artigos
71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/1964.
De acordo decisão de piso (folha 262), a multa qualificada foi mantida com base no
item 46 do Relatório Fiscal (folhas 66 a 82)
46. Portanto, resta clara a conduta dolosa por parte do sujeito passivo
objetivando sua permanência no regime do SIMPLES NACIONAL, em desacordo
com a legislação reguladora, com o propósito de eximir-se do pagamento das
contribuições previdenciárias devidas no período fiscalizado, o que, segundo os
artigos 71 e 72 da legislação acima citada, tal conduta caracteriza sonegação e
fraude, respectivamente.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720129/2018-01
10
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal esses foram os motivos que levaram a
empresa a ser excluída do SIMPLES NACIONAL:
31. A exclusão de ofício da BRASÍLIA RECICLÁVEIS do referido regime especial,
conforme consta da Representação Fiscal encaminhada a autoridade
administrativa para as providências cabíveis, deu-se pelo fato de o contribuinte
ter incorrido em hipóteses de exclusão previstas na Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, quais sejam: (Anexo 10)a) Os sócios da BRASÍLIA RECICLÁVEIS
também integram o quadro societário de outras pessoas jurídicas com fins
lucrativos, na condição de sócios-administradores, o que é vedado pela referida
lei complementar.(previsão legal: art. 3o, § 4o, inciso V da Lei Complementar no
123/2006; e art. 15, inciso VI da Resolução CGSN no 94/2011)
b) Além dessa hipótese, tais sócios participam com mais de 10% (dez por cento)
do capital social de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar,
com receita bruta global superior ao limite do inciso II do caput do art. 3°, cuja
participação também constitui vedação pela referida lei complementar.
(previsão legal: art. 3o, § 4o, inciso IV da lei complementar no 123/2006; e art. 15,
inciso V da Resolução CGSN no 94/2011)
c) Falta de comunicação obrigatória a Receita Federal do Brasil da sua exclusão,
por ter incorrido em situações de supressão do referido regime jurídico. (previsão
legal: art. 29, inciso I, da Lei Complementar no 123/2006; e art. 73, inciso II, alínea
“c” da Resolução CGSN no 94/2011)
d) Prática reiterada de infração a Lei Complementar no 123 de 14/12/2006.
(previsão legal: art. 29, § 9o, inciso II da citada lei; e art. 76, § 6o da Resolução
CGSN no 94/2011)32.
As situações fáticas correspondentes a cada uma das hipóteses de exclusão
referidas no item anterior foram descritas na Representação Fiscal encaminhada
a autoridade administrativa competente para as providências cabíveis, o que
resultou na declaração de exclusão da BRASÍLIA RECICLÁVEIS do referido regime
especial, conforme Ato Declaratório Executivo no 20, datado de 30/04/2018 e
publicado no Diário Oficial da União no 87, de 08/05/2018, Seção I, conforme
segue (...)
33. Diante dessa realidade fática e da ciência pelo Contribuinte do citado Ato
Declaratório, é esdrúxula a pretensão da BRASÍLIA RECICLÁVEIS em se manter
optante pelo SIMPLES NACIONAL, conforme o fez, reiteradamente, desde o ano
calendário de 2012 e durante todo o período fiscalizado, beneficiando-se
indevidamente de tratamento jurídico diferenciado ao declarar-se em GFIP de
forma fraudulenta como optante pelo SIMPLES NACIONAL. (Anexo 12)
Tanto Relatório Fiscal quanto a decisão de piso se cuidaram em bem esclarecer os
motivos que levaram a aplicação da multa qualificada.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720129/2018-01
11
A autuada, em decorrência de declaração falsa às autoridades fazendárias, deixou
de recolher a contribuição previdenciária a cargo da empresa e as contribuições destinadas a
outras entidades e fundos, confessando como devidas apenas as contribuições previdenciárias de
responsabilidade dos segurados empregados.
Restou clara a conduta dolosa por parte da Representada objetivando sua
permanência no regime do Simples Nacional, em desacordo com a legislação reguladora.
A recorrente, tanto em sede de Impugnação quanto de Recurso Voluntário, não foi
capaz de apresentar fatos que pudessem modificara a decisão de piso.
Diante de todo o exposto, não merece reforma a decisão de primeira instância.
Cabe observar a Lei no 14.689, de 2- de setembro de 2023, norma superveniente à
data de interposição do recurso voluntário, a qual deu nova redação ao art. 44, § 1o, da Lei no
9.430, de 1996:
Art. 44 (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(...)
Quando não há comprovação da reincidência do sujeito passivo, a novel legislação
limitou a multa qualificada, fixada no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, ao patamar de 100%,
ante o antigo percentual de 150%.
Aos atos não definitivamente julgados, a regra que comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática será aplicada de forma retroativa, por
força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN).
Dito isso, impõe-se a redução da multa de ofício ao patamar de 100%.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720129/2018-01
12
2.2) Multa Inconstitucional e confiscatória
A recorrente alega que a multa aplicada se apresenta em montante incompatível
com os dispositivos legais e constitucionais pertinentes. A gradação estabelecida para aferição da
multa a ser aplicada seria absolutamente inconstitucional, em desacordo com o art. 150, IV da
Constituição Federal.
A penalidade aplicada seria exagerada, em manifesta ofensa ao princípio
constitucional do não-confisco, consagrado pela Constituição federal, em seu artigo 50, XXII.
Quanto ao tema arguição de inconstitucionalidade já está pacificado na Súmula
CARF no 2, segundo a qual o órgão não detém essa competência.
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL, reduzindo a multa de ofício ao patamar de 100% em razão
de legislação superveniente mais benéfica.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.338 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720129/2018-01
13

Fl. 402
DF CARF MF
Original